Tribunal: TJDFT
Processo: 0722645-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO RECURSO. RECOLHIMENTO DO PREPARO DEVIDO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REQUERIMENTO DO EMBARGANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. GARANTIA SUFICIENTE. CUMULATIVIDADE. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECUSA MOTIVADA DA GARANTIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO.

1. A análise do pedido de gratuidade de justiça formula pelo agravante em seu recurso resta atingida pela preclusão lógica, diante da prática do ato de recolhimento do respectivo preparo recursal, uma vez que a prática do mencionado recolhimento desnatura a condição de insuficiência de recursos exigida pela lei para acesso ao benefício. Precedentes TJDFT.

2. Em regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo legal. A atribuição excepcional do efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser alcançada quando, a requerimento do embargante, estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e, cumulativamente, garantida a execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes à satisfação do crédito perseguido (artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil).

3. O exame dos autos revela que o bem imóvel indicado à penhora nos autos da execução foi, justificadamente, recusado pelo juízo originário frente à existência de outros ativos expropriáveis que comportam solução mais eficaz, célere e adequada à satisfação do crédito buscado no processo executivo, observada a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.